Tribunal: TJSP
Processo: 1019875-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Imunidade tributária – ICMS – Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos – Importação de equipamentos hospitalares para viabilizar o atendimento de suas finalidades essenciais – Ordem concedida – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Ausência de coisa julgada – Imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88,

Ementa:
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Imunidade tributária – ICMS – Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos – Importação de equipamentos hospitalares para viabilizar o atendimento de suas finalidades essenciais – Ordem concedida – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Ausência de coisa julgada – Imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88, que alcança também o ICMS – Preenchimento das exigências contidas no art. 14 do CTN – Hipótese de imunidade tributária caracterizada – Precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal e desta Colenda Corte – Rejeição de matéria preliminar. Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.